Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. O acórdão se manifestou de forma clara e precisa sobre todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe, até mesmo porque não são admissíveis para instaurar nova discussão acerca da matéria.
2. O Código de Processo Civil consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente vícios ou sua correção.
3. A exigibilidade da condenação ao pagamento das custas e honorários não pode ser suspensa, visto que o autor não é beneficiário da justiça gratuita.
4. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se provimento aos embargos opostos pela ré.